Tribunal: STF
Processo: ARE 1400952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. VALOR ARBITRADO. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE. O "caput" do art. 950 do Código Civil assegura à vítima que sofreu redução (total ou parcial) de sua capacidade de trabalho, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até a completa convalescença, pensão que corresponda à importância do trabalho para o qual se inabilitou. Assim, a indenização por danos materiais, fixada na forma de pensionamento, no valor correspondente a 36% da remuneração devida ao autor, de forma vitalícia, atende aos patamares legalmente fixados e observa o grau de incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A prova pericial, conforme visto alhures, denuncia que o Autor está acometido de enfermidade que o incapacita permanentemente para a atividade que exercia, de acordo com a resposta do expert aos quesitos formulados. Desse modo, tratando-se de incapacidade permanente, é devido o pensionamento mensal de acordo com o percentual da incapacidade. 



    O art. 950 do CC deixa claro ao intérprete que, na hipótese em que o ato ilícito causar sequela, que impeça o ofendido de exercer a sua profissão, torna-se cabível o pagamento de ‘pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu’. 



    Assim, ao Autor é devido o pagamento de pensão, em valor equivalente ao percentual de inabilitação para a atividade que exercia. Assim, fixo a indenização por danos materiais, na modalidade pensionamento, no percentual de 36% sobre o salário do Obreiro, incluindo todas as parcelas como se estivesse efetivamente trabalhando, ou seja, horas extras, gratificação natalina e o 1/3 das férias, observados, ainda, os reajustes salariais previstos em normas coletivas da categoria. Não há falar em integração (no pensionamento) da parcela referente às férias, pois tal direito não representa aumento da renda anual do Obreiro, uma vez que sua finalidade precípua é proporcionar um repouso mais prolongado; no entanto, é razoável o cômputo do 1/3 constitucional, pelo seu duodécimo, porque tal verba compunha o conjunto de rendimentos ao longo do ano. Também não devem ser incluídos os valores do FGTS, porque não compõem a renda mensal ou anual do Autor, porquanto só poderiam ser sacados em situações excepcionais, como nos períodos de desemprego ou na aposentadoria.”



    (...)



    O caput do art. 950 do Código Civil assegura à vítima que sofreu redução, total ou parcial, na sua capacidade de trabalho, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, por período indeterminado, uma pensão que corresponda à importância do trabalho para o qual se inabilitou, na proporção da incapacidade.



    A indenização por danos materiais, fixada na forma de pensionamento, no valor correspondente a 36% da remuneração devida ao autor, de forma vitalícia, atende aos patamares legalmente fixados e observa o grau de incapacidade parcial e permanente para o trabalho.



    Não se extraem, do trecho do acórdão transcrito pela parte, elementos que autorizem a reforma pretendida pela reclamada, razão pela qual prevalece a apreciação feita pelo Regional (Súmula 126/TST).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente